Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-02.2019.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800745-02.2019.8.14.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR, I OECHSLER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE OURÉM. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DOLO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, ex-prefeito de Ourém, e da empresa I OECHSLER E CIA LTDA, apontando irregularidades em contratações administrativas entre 2013 e 2016, com valores estimados em mais de R$ 24 milhões, dos quais R$ 7,4 milhões teriam sido efetivamente pagos. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, requerendo a condenação dos réus por atos ímprobos com base nos arts. 10, VIII, e 11 da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente de condutas dolosas dos réus aptas a configurar ato de improbidade administrativa nos moldes da nova redação da Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é possível a aplicação retroativa da nova lei aos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, exigindo, para configuração do ato ímprobo, a presença do dolo específico e a demonstração de dano patrimonial efetivo, não sendo mais admitida a modalidade culposa nem o dano presumido.

4.

É pacífica a aplicação retroativa da norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador, conforme entendimento consolidado no STF e STJ, com base no art. 5º, XL, da CF/88 e no art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92.

5.

A análise do conjunto probatório revela ausência de demonstração satisfatória do elemento subjetivo (dolo) e do dano patrimonial efetivo, indispensáveis à subsunção das condutas ao art. 10, VIII, ou ao art. 11 da LIA na nova redação.

6.

Irregularidades administrativas e falhas formais, por si sós, não configuram atos de improbidade sem a comprovação do dolo e do prejuízo ao erário, conforme entendimento reiterado da jurisprudência pátria.

7.

O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo o Ministério Público de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

8.

Eventuais falhas administrativas podem ensejar responsabilidade disciplinar ou civil, mas não se confundem com a prática de improbidade administrativa na ausência dos elementos caracterizadores exigidos pela legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 é obrigatória nos processos de improbidade administrativa em curso, por se tratar de norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador.

2.

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige, na forma atual da LIA, a demonstração cumulativa de dolo específico e de dano patrimonial efetivo ao erário.

3.

A ausência de prova do elemento subjetivo e da lesão patrimonial inviabiliza a condenação por improbidade, ainda que presentes irregularidades administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPC, art. 373, II; LINDB, art. 28; Lei nº 8.429/92, arts. 10, VIII, 11, caput, e 12; Lei nº 14.230/2021, arts. 1º, §4º, e 17-D.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2797; STJ, RMS 37.031/SP; REsp 721.190/CE; REsp 1.153.083/MT; RE 596.152/SP; TJ-SP, APL nº 1002987-88.2018.8.26.0445, Rel. Jayme de Oliveira, j. 10.04.2023; TJ-SP, AC nº 0000945-52.2013.8.26.0415, Rel. Márcio Kammer de Lima, j. 28.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada em face de
VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR e I. OECHSLER ME
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo órgão ministerial.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no período de 2013 a 2016, o então Prefeito de Ourém, Sr. Valdemiro Fernandes Coelho Junior, celebrou diversos contratos administrativos com a empresa I OECHSLER E CIA LTDA, os quais estariam eivados de ilegalidades. Segundo o Parquet, o valor total contratado por dispensa de licitação e por pregões presenciais somou R$ 24.433.945,00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais), sendo efetivamente pago à referida empresa o montante de R$ 7.486.957,75 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), tudo com base em supostos atos de improbidade administrativa comprovados por meio da Nota Técnica nº 09/2018, elaborada pelo Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção do MPPA. O autor requereu, ao final, a condenação dos demandados nas sanções previstas nos arts. 10, VIII, e 11, caput, da Lei nº 8.429/92, e aplicação das penalidades do art. 12, incisos II e III do mesmo diploma normativo, além do ressarcimento integral do dano ao erário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 21091074):

“
Desta forma, tendo em vista que nem toda irregularidade cometida por agente público caracterizará ato de improbidade administrativa, compete ao autor da ação provar satisfatoriamente a existência da conduta tipificada na Lei nº 8.429/92 e o elemento subjetivo (dolo) do qual estava imbuído o agente quando do cometimento do ilícito.

Entendo, dessarte, que a parte autora da ação não logrou comprovar efetivamente no feito qualquer conduta ímproba dos requeridos, impondo-se a improcedência da ação.

(...)

ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTE a presente Ação de Improbidade Administrativa, por não restar provado no feito qualquer ato de improbidade dos réus VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR e I OECHSLER E CIA LTDA., extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 21091075), sustentando que restaram devidamente caracterizados os atos de improbidade administrativa, nos moldes previstos nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com fundamento na mencionada Nota Técnica nº 09/2018, que indicou, de forma detalhada, os indícios de irregularidades nas contratações de combustíveis com a empresa recorrida.

O Parquet argumenta que houve pagamento por serviços não comprovados, despesas sem prévio empenho, ausência de cupons fiscais, fornecimento de produtos não licitados, fraudes em registros contábeis, além de outras falhas, como a ausência de publicação de contratos e atos administrativos. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos os atos ímprobos e aplicada a legislação pertinente.

Em contrarrazões (ID 21091079), a empresa I OECHSLER E CIA LTDA defendeu a legalidade das contratações, afirmando que sempre forneceu produtos em conformidade com os contratos administrativos, a preços compatíveis com o mercado, inclusive anexando aditivos contratuais e documentos que comprovariam a lisura de sua atuação. Sustenta que eventuais falhas são imputáveis à administração municipal e que não houve má-fé, enriquecimento ilícito ou dolo, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Por sua vez, Valdemiro Fernandes Coelho Junior apresentou contrarrazões (ID 21091080), nas quais sustenta que a sentença recorrida analisou com acuidade os fatos e as provas constantes dos autos, não havendo comprovação efetiva das condutas que configurariam ato de improbidade. Aponta que o aumento dos gastos com combustíveis se deu por fatores legítimos, como ampliação da frota municipal e intensificação dos serviços públicos, e que as aquisições foram devidamente formalizadas, não havendo prova de dano ao erário ou violação aos princípios administrativos.

Por fim, o Ministério Público, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, ofertou parecer (ID 22106006), opinando pelo provimento do recurso de apelação, em face das provas constantes nos autos que indicariam a ocorrência de atos de improbidade administrativa praticados pelos apelados.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação dos requeridos, ex-prefeito do Município de Ourém e a empresa I. OECHSLER ME, pela prática de atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 10 e 11, com a aplicação das sanções previstas no art. 12, da LIA.

De início, devemos considerar as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), tornando-se imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com o fito de prestar a correta jurisdição.

A Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa, no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa, o que poderia induzir ao errôneo entendimento de que seria aplicável apenas aos processos ajuizados a partir de sua publicação (26 de outubro de 2021), bem como por força do princípio da irretroatividade de leis previsto no artigo 6º
[1]
da Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro.

Contudo, tendo em vista a natureza jurídica da ação de improbidade administrativa de caráter eminentemente penal e,
dado que no seu bojo são admitidas aplicações de penas ao réu, com subtração de atributos da cidadania e de vida honrada, é aplicável, nestes casos, regras atinentes ao processo criminal.

A lógica dessa aplicação pode ser extraída
da disposição contida no §4º do art. 37 da CRFB e no art. 17D da 14.230/2021.

Assim, com fulcro nos direitos fundamentais (CFRB, art. 5º, inciso XL),
malgrado exista o pensamento de que regras e princípios penais seriam aplicáveis apenas ao direito penal, considerando o caráter administrativo sancionador/penalizador deste tipo de ação e,
haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.

Em sendo assim, é possível dizer que no campo da improbidade administrativa se aplicam os princípios da presunção da inocência, da retroatividade de norma mais benéfica, do
nemu tenetur se detegere
, dentre outros.

Vários são os precedentes das Cortes Superiores em defesa da aplicação de regras do direito penal no direito administrativo sancionador, dentre eles: ADI 2797, REsp 721190/CE, REsp 1153083/MT, RE 596152/SP.

É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta.

A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do
jus puniendi
pela administração pública, a exemplo do que se colhe da já sedimentada jurisprudência do STJ que, no julgamento do RMS 37.031-SP, consolidou de forma ainda mais veemente a regra segunda a qual "considerando os princípios do Direito Sancionador, a
novatio legis in mellius
deve retroagir para favorecer o apenado".

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa. Senão vejamos:

“Art. 1º
.
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Desse modo, considerando a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa, e após analisar os autos, comungo com o entendimento do magistrado singular de que não restou efetivamente comprovado nos autos a conduta ímproba dos requeridos, bem como o elemento subjetivo (dolo) que estariam imbuídos os agentes quando da pratica dos atos, senão vejamos.

No caso ora em análise, o Juízo singular julgou improcedente a ação, fundamentando o
decisum
no fato do
Parquet
não ter logrado êxito em comprovar efetivamente qualquer conduta improba dos requeridos, ressaltando
“
que nem toda irregularidade cometida por agente público caracterizará ato de improbidade administrativa, compete ao autor da ação provar satisfatoriamente a existência da conduta tipificada na Lei nº 8.429/92 e o elemento subjetivo (dolo) do qual estava imbuído o agente quando do cometimento do ilícito”.

Em razões recursais, o Autor/Apelante sustenta que o elemento volitivo dolo está perfeitamente caracterizado, na medida em que os requeridos,

“nos anos de 2013 a 2016, ilegal e DOLOSAMENTE, concorreram para que houvesse o excesso de gastos na aquisição de combustíveis pela Prefeitura Municipal de Ourém nos valores empenhados e pagos no montante R$ 7.486.957,75 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos)”
.

Todavia,
em que pese o respeito denotado às ponderações deduzidas pelo Ministério Público Estadual, é de se reconhecer que os argumentos recursais não se revelaram suficientes a infirmar as conclusões mobilizadas na sentença de improcedência, do que se conclui que o inconformismo não comporta provimento.

Da inicial, proposta em 28.11.2019, extrai-se que o Autor pugnou pela condenação dos requeridos pela pratica do ato disposto no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92 e, subsidiariamente, em virtude das condutas descritas no art. 11, caput, da LIA.

Todavia, quanto a figura do art. 10, inciso VIII,
como já explanado alhures, a Lei de Improbidade Administrativa sofreu significativas alterações por parte da Lei 14.230/2021, que passou a exigir o dolo de maneira exclusiva, eliminando a modalidade culposa, e que a perda patrimonial fosse efetiva. A partir dela,
a existência do dolo é exigência para configuração do ato de improbidade administrativa. Vejamos o que preceituam os dispositivos mencionados:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: [...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; [...]

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão dolosa
, que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (com redação dada pela Lei 14.230/21)

Exsurge com clareza dos elementos normativos destacados que a atual redação conferida aos dispositivos legais, ao excluir a modalidade culposa até então admitida de modo expresso e a vedar a interpretação ampliativa do caput do mencionado art. 11, exige, para caracterização de ato de improbidade administrativa por subsunção aos referidos tipos, a demonstração cumulativa dos seguintes elementos normativos: (1) demonstração de violação da licitude do procedimento licitatório ; (2) comprovação de dano efetivo ao erário ou de lesão patrimonial efetiva, (3) demonstração da ocorrência de enriquecimento ilícito; (4) a comprovação da prática de favorecimento a um dos concorrentes, em violação à imparcialidade e ao caráter concorrencial do certame, com o intuito de criar benefício de natureza pessoal e, por fim, (5) aferição da existência de elemento subjetivo concernente ao dolo específico e direto .

Houve, portanto, profunda modificação no conteúdo das condutas típicas de improbidade cuja prática é atribuída aos requeridos, ao afastar a possibilidade de se considerar presumido o dano ao erário, o enriquecimento ilícito e o dolo, sob o argumento de inobservância das disposições contidas na Lei de Licitações, e, tampouco, mediante alegações meramente retóricas nesse sentido.

Isso porque, nas redações anteriores dos referidos dispositivos, as previsões normativas exigiam apenas a comprovação do desrespeito ao procedimento licitatório sem respaldo legal, com base no qual se presumia o prejuízo patrimonial e a violação genérica a princípios da administração pública, motivando, inclusive, a afetação do Tema n. 1.096 pelo E. Superior Tribunal de Justiça, com eficácia vinculante, a fim de "definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)", posteriormente cancelado sem julgamento.

Ainda sobre a imputação prevista no art.
10
,
VIII
, da
LIA
, registra-se o elucidativo escólio de
Mauro Roberto Gomes de Mattos
, segundo o qual:

" O legislador não permite mais se presumir o dano pela simples frustração do processo licitatório, há que se demonstrar a perda patrimonial, conjugada com a desonestidade. Ausente a prova de efetiva perda patrimonial do Poder Público e o dolo, não há que se falar em violação ao inc.
VIII
, do artigo
10
, da Lei nº
8.429
/92."

Nesse ponto não se extrai sustentáculo probatório suficiente no sentido de que tenha havido burla no procedimento licitatório; que os serviços contratados não tenham sido prestados ou a conduta dolosa dos réus-apelados tenha incidido sobre o elemento específico adicionado a tal figura pela Lei
14.230
/21, ou seja, “a perda patrimonial efetiva”, com relação à qual nem sequer houve imputação e descrição suficientes do dolo. Com efeito, há que se diferenciar a simples ilegalidade ou imoralidade, da improbidade, que exige o elemento subjetivo, atualmente apenas o dolo e incidente sobre todos os elementos da figura típica.

Assim, diante da impossibilidade de se presumir a ocorrência de dano, torna-se necessário tornar bem delineada a prova da efetiva perda patrimonial do Poder Público para caracterização do ato de improbidade, circunstância que também não restou demonstrada com segurança nos autos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL
Improbidade administrativa Pedido de condenação com base nos artigos
10
, inciso
VIII
, e
11
, caput, todos da Lei
8.429
/1992 Sentença de improcedência Insurgência do Ministério Público Licitação para compra de móveis escolares Pregão nº 64/17 realizado de forma escorreita e sem qualquer indício de direcionamento da licitação, preservado o caráter competitivo do certame Probidade administrativa revestida do caráter de princípio constitucional Inteligência do art. 37, § 4º, da CF/88 Conjunto fático- probatório insuficiente para demonstração de direcionamento de licitação Ausência de comprovação de fraude à licitação Superfaturamento sequer demonstrado Prova oral e documental no sentido da licitude do processo licitatório [...] Não interposição de qualquer impugnação ao edital Conjunto probatório no sentido da competitividade e lisura do certame Ausência de ato de improbidade Sentença mantida Recurso não provido.
" (TJ-SP-
APL: 10029878820188260445
Pindamonhangaba, Relator:
Jayme de Oliveira
, Data de Julgamento: 10/04/2023, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2023). (g. n.)

"APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE PALMITAL. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÕES VOLTADAS A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E JARDINAGEM. Procedência na origem em ordem a declarar a nulidade dos contratos administrativos, bem como a condenar ex- prefeito e sociedade empresária vencedora do certame às sanções peculiares. Recurso do administrador público. [...]. Exame do tema de fundo que se faz em observância ao Tema nº 1.199, do col. STF. Lei nº
14.230
/2021 que veio a tornar taxativo o catálogo de condutas ímprobas por ofensa a princípios inventariado no art.
11
da Lei nº
8.429
/1992. Prática de ato visando fim proibido em lei que não mais se aloja no figurino taxativo da novel disposição. Atos ímprobos tipificados no art. 10, inciso VIII; incisos IV e XI, do art. 9º, do mesmo diploma legal igualmente não caracterizados. Necessidade de comprovação específica de dolo, dano ao erário ou vantagem ilícita. Prova documental relativa ao Pregão nº 60/2008 (varrição) e ao Convite nº 07/2010 (jardinagem) que não aponta elementos de conluio ou direcionamento. Celebração de aditivos contratuais e termos de reequilíbrio cuja ilegalidade demanda apreciação específica e não caracteriza, diante da submissão dos ajustes aos setores técnicos e de parecer jurídico favorável, conjuração ou desídia a configurar ato de improbidade administrativa. Conjunto probatório composto por reportagem televisiva, depoimentos testemunhais e documentação de prestação de serviços, pagamentos e lista de funcionários contratados que, embora delineiem indício de falhas na prestação de varrição conforme termos contratuais, sugerem a efetiva entrega dos serviços contratados. Não há, para mais, como confundir a improbidade decorrente do aventado direcionamento das licitações, que implicaria vício antecedente e contemporâneo à celebração dos contratos, com problemas de execução dos serviços contratados, que nada interferem com a validade dos contratos propriamente dita e devem ser objeto de outra ordem de cogitação. Não demonstração dos elementos caracterizadores de direcionamento licitatório, perda patrimonial efetiva ou enriquecimento ilícito. Recurso provido em ordem a julgar improcedente o pedido, com extensão dos efeitos do julgamento aos demais litisconsortes, em conformidade com o art.
1.005
do
CPC
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO." (TJ-SP -
AC: 00009455220138260415 SP

0000945-52.2013.8.26.0415
, Relator:
Márcio Kammer de Lima
, Data de Julgamento: 28/02/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2023). (g. n.)

Com efeito, o que está em discussão nestes autos é a prática de ato de improbidade administrativa, o qual preserva seus requisitos tipificadores, dentre eles, os elementos objetivo e subjetivo colimados
ao caso concreto, à luz das disposições constitucionalmente prescritas sobre a matéria.
Contudo, em que pesem os argumentos deduzidos, forçoso reconhecer que a tese ministerial não encontra respaldo nos elementos que compõe o conjunto fático probatório.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos do direito, o que não o fez.

Registre-se, por fim, que a inviabilidade de se operar a subsunção típica aos preceitos contidos na
LIA
por ausência de demonstração do dolo, ante ao afastamento da modalidade culposa, não se confunde com ausência de resposta sancionatória ao agente público que pratique ato ilícito não orientado por dolo, mas com culpa. De fato, além da responsabilidade disciplinar existente nos estatutos jurídicos dos servidores públicos, prevê também o art.
28
ao Decreto-Lei n.
4.657
/42 (Lei Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

Nesse diapasão, tendo em vista o contexto fático dos autos, não parece subsistir a tese de conduta ímproba nos termos da Lei nº 14.230/2021 a referendar a reforma da sentença, razão pela qual o
decisum a quo
merece ser integralmente mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Belém, 08/05/2025